Tribunal: TJSP
Processo: 2058364-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução - Rejeição da impugnação, com manutenção da penhora no rosto dos autos da reclamação trabalhista movida pelo executado - Inconformismo - Alegado privilégio da verba, por sua natureza – Cabimento - Natureza salarial da referida verba reconhecida, protegida legal e constitucionalmente por impenhorabilidade – Inteligência dos artigos 833, inciso IV, do Código de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução - Rejeição da impugnação, com manutenção da penhora no rosto dos autos da reclamação trabalhista movida pelo executado - Inconformismo - Alegado privilégio da verba, por sua natureza – Cabimento - Natureza salarial da referida verba reconhecida, protegida legal e constitucionalmente por impenhorabilidade – Inteligência dos artigos 833, inciso IV, do Código de Processo Civil e 7o, inciso X, da Constituição Federal- Não configurada, ademais, a ressalva à impenhorabilidade de salários prevista § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, aplicável à hipótese de salário mensal superior a cinquenta salários mínimos, o que não é o caso dos autos - Decisão reformada - Recurso provido.